Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000111-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS
, DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR, POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRIÇÃO CAUTELAR HÁ APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES – COMPLEXIDADE DO FEITO – DILAÇÃO DO PRAZO JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROPORCIONAL – JULGADO DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – PREMISSA DO STJ – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO –
DEMAIS
MATÉRIAS ANALISADAS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORES – NÃO CONHECIMENTO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

A complexidade do feito, extraída da pluralidade de réus e advogados, com necessidade de expedição de cartas precatórias, aditamento da denúncia e realização de estudo psicossocial,
constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (
STJ, AgRg no HC nº 614172/RS; HC nº 590.992/DF).

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...]”
(TJMT, HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000).

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB).

As matérias analisadas em
habeas corpus
anteriores não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000111-18.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. FELIPE RICARDO LUCAS ROSA

PACIENTE(S):

ADEVALDO DA SILVA ROSA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ADEVALDO DA SILVA ROSA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 610908), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –
(Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente está preso há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses sem nem sequer ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 10.1.2022); 2) a busca e apreensão domiciliar seria ilegal, pois realizada
“sem autorização judicial”
; 3) inexistem indícios suficientes de autoria, sobretudo por não ser o proprietário do número do telefone interceptado e há outras pessoas com apelido de “Bola” nos Municípios de Jauru e Araputanga; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 5)
“o paciente é pessoa íntegra, trabalhador, pai de família e não possui antecedentes criminais”
, além de possuir residência certa; 6) o paciente teria direito à prisão domiciliar porque
“sua situação de saúde é severa, se enquadra no grupo de risco”
de contaminação pelo coronavírus; 7)
“é pai de 3 (três) crianças”
que dependem dele financeiramente; 8) teria direito ao arbitramento de fiança; 9) a segregação cautelar ofenderia
“o princípio da presunção de inocência”
.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade processual ao paciente ou converter a prisão preventiva em domiciliar

(ID 114240492), com documentos (ID 114240493/ID 114243963).

O pedido liminar foi indeferido (ID 114427980).

O Juízo singular prestou informações (ID 115543468).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “
conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela denegação a ordem
”, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa e tráfico de drogas – Prisão preventiva decretada – Alega excesso de prazo para formação da culpa; nulidade da busca e apreensão realizada; negativa de autoria; falta de fundamentação da segregação provisória em pressupostos previstos no art. 312 do CPP; suficiência das medidas cautelares; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar; arbitramento de fiança e ofensa ao princípio da presunção de inocência – Pedido de nulidade da Busca e Apreensão domiciliar e outorga de liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, arbitramento de fiança ou substituição por prisão domiciliar – Argumentos de nulidade da busca e apreensão domiciliar, negativa de autoria, falta de fundamentação da prisão preventiva em pressupostos previstos no art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis, suficiência das medidas cautelares alternativas, possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, arbitramento de fiança e ofensa ao princípio da presunção de inocência, analisados nos julgamentos dos habeas corpus nº 1020682-78.2020.8.11.0000, 1027112- 46.2020.8.11.0000 e 1009723-14.2021.8.11.0000 – Mera reiteração – Não conhecimento – Entendimento do TJMT – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo [ação penal envolvendo 36 (trinta e seis) réus, expedição de cartas precatórias, citação dos corréus e reflexos da pandemia do covid-19] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Constrangimento não identificado – Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanches Lacerda, procurador de Justiça – ID 115627956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu a representação pela busca e apreensão domiciliar, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] a.16. ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA”:

Por ordem da facção, gerencia o comércio de entorpecentes na cidade de Jauru; Mediante troca de mensagens de texto e áudio com VANESSA, através dos numerais 65 9692-2837 e 65 9210-4072, fica claro sua participação na facção criminosa, bem como no tráfico e associação para tráfico de entorpecentes; [...]

Conforme b.o. 2019.111535, 04 (quatro) empresários/fazendeiros de Jauru ‘estariam na lista para serem assassinadas pela facção Comando Vermelho, a mando de seu membro Adevaldo da Silva Rosa, vulgo Bola ...’;

Assim como em relatório policial elaborado por investigados de Jauru, em 26/03/2019, identifica BOLA como gerente do CV naquela cidade; [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA” [...].

Por fim, em parcial consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar que deverão ocorrer nos seguintes endereços: [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema
Primus
)

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 18.8.2020 (ID 115543468).

Em 18.9.2020, indeferiu pedidos de nulidade da busca e apreensão domiciliar e revogação da custódia provisória, nestes termos:

“Quanto ao pedido de nulidade da Busca e Apreensão realizada na residência do representado ADEVALDO DA SILVA, verifico que foi suscitada com base única e exclusivamente nos depoimentos de familiares do representado, sendo que não vislumbro qualquer irregularidade explicita no cumprimento da diligência.

Ademais, conforme salientado pelo digno Representante Ministerial, o representado ADEVALDO DA SILVA ROSA se encontrava presente no momento da diligência, tendo assinado o respectivo auto de busca domiciliar, onde consta o mesmo endereço da determinação judicial, não havendo qualquer violação ou transgressão de seus direitos.

Destarte, INDEFIRO o pedido de nulidade da Busca e Apreensão realizada na residência do representado ADEVALDO DA SILVA ROSA.

DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS REPRESENTADOS [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA (REF. 144). [...]

In casu, a prisão preventiva decretada está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação dos acusados, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.

Não se pode olvidar, que o visível perigo gerado pelo estado de liberdade dos requerentes, está demonstrado nas funções que cada um, em tese, desempenhava dentro da suposta facção, atuando diretamente na região do Município de São José dos Quatro Marcos - MT. [...]

Nesse sentido, não verifico qualquer FATO NOVO que justifique a reanálise da situação prisional dos requerentes. [...]

Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos Requentes, [...] razão pela qual MANTENHO [...] em face dos representados [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA. [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 60275481)

Em 25.9.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia em face do paciente e de outros 35 (trinta e cinco) codenunciados, manteve a prisão preventiva destes e determinou a citação dos réus (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 2.10.2020 e 29.10.2020, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cáceres/MT, Araputanga/MT, Campo Novo do Parecis/MT, Mirassol d’Oeste/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Rio Branco/MT e São Luís de Montes Belos/GO para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 26.10.2020, foi juntada a defesa preliminar do paciente (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 15.3.2021, o juiz da causa abriu vista ao órgão ministerial para manifestação quanto: 1) aos pedidos de revogação das prisões preventivas de 8 (oito) codenunciado; 2) às preliminares arguidas por outros 8 (oito) codenunciado; 3) desmembramento dos autos em relação a um denunciado [Dawison Neilson de Faria Luz]. No mesmo ato, desconsiderou a defesa apresentada e destituiu a Defensoria Pública de atuar para um codenunciado [Victor Renan Dias Oliveira]; ordenou a habilitação de 8 (oito) advogados constituídos, a certificação de cumprimento de mandados de prisão citação de 5 (cinco) codenunciados, a expedição de carta precatória para Araputanga-MT
“para realização de estudo Psicossocial da família”
do paciente, bem como a intimação de duas codenunciadas [Edmara Brasileira Soares de Assunção Cruz e Echiley Caroline Pereira de Souza] para apresentarem comprovante de endereço e telefone, sob pena de revogação das prisões domiciliares (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 29.6.2021, o órgão ministerial aditou a denúncia
“em desfavor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - vulgo “KITA” [...], preso preventivamente em Mirassol D’Oeste; e CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA - vulgo “PROBLEMÁTICO” [...], atualmente preso preventivamente na Penitenciária Central de Cuiabá (PCE)”
,

sob justificativa de
“erro material na elaboração da denúncia, consistindo na confusão entre os nomes dos investigados”
(Código 610908).

Em 2.7.2021, o Juízo singular recebeu o aditamento da denúncia, determinou a citação do codenunciado Cristiano de Souza Almeida, conhecido por “Problemático”, a intimação da Defesa do codenunciado Cristiano de Almeida Souza, conhecido por “Kita” [
“para ratificar a resposta à acusação ou apresentar nova tese defensiva”
], a expedição de carta precatória para a Comarca de Formosa-GO [para intimação do codenunciado Alan Rodrigues Espíndola], a intimação de dos codenunciados Luiz Felipe Monezi de Souza e Jonny Dos Santos Tomas [para manifestarem interessem em serem assistido pela Defensoria Pública]; indeferiu pedido de prisão domiciliar do paciente, de revogação da custódia provisória de 16 (dezesseis) codenunciados, bem como de desmembramento dos autos em relação ao codenunciado Dawison Neilson de Faria Luz (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 22.10.2021, designou
audiência de instrução e julgamento
para os dias “
31 de janeiro a partir das 14h00min e 01, 02, 03, 04 de fevereiro de 2022 a partir das 09h30min
”
; indeferiu pedidos revogatórios e/ou de prisões domiciliares de 17 (dezessete) denunciados; deferiu pedido de flexibilização de saída de uma codenunciada para trabalhar; e determinou: a) desentranhamento de exceções de incompetência; b) intimação de coindiciada para averiguar o cumprimento de prisão domiciliar; c) a citação de coindiciado por edital; d) intimação de coindiciado para constituir novo advogado; e) habilitação de advogado; f) expedição de carta precatória para intimação de codenunciado; g) regularização de prisão preventiva em desfavor de dois coindiciados; h) a restituição dos autos à Defensoria pública para promover a defesa de codenunciado; i) seja oficiado
“ao
Município de Jauru, para que PROMOVA a inserção da família de ADEVALDO DA SILVA ROSA em algum programa social, com a finalidade de conceder alimentos, haja vista a informação do estado de vulnerabilidade enfrentado pela genitora e dos filhos menores do acusado”
(Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 31.2.2022, 1º.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 4.2.2022, 5.2.2022 e 7.2.2022 foram realizadas as audiências de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas e acusação,
bem como
interrogados 31 (trinta e um) réus, inclusive o paciente (
Código 610908).

Em 7.2.2022, a juíza da causa deferiu pedido ministerial de juntada de documentos no prazo de 5 (cinco) dias e determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu Maycon Rafael Antunes Cabral, pois “
foi citado por edital (ref:273), mas não compareceu e se encontra em local incerto e não sabido
” (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 21.2.2022, determinou a intimação das defesas, via DJE, para “
que tenham acesso, no prazo comum de 5 (cinco) dias
”, aos documentos juntados pelo órgão do Ministério Público em primeiro grau (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado, preventivamente, há 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias, consideradas
as datas do cumprimento do mandado de prisão [
18.8.2020
] e do relatório desta impetração [
14.3.2022
].

Porém, a ação penal envolve 37 (trinta e sete) acusados da prática de tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesas prévias separadamente, sendo necessária a expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
], aditamento da denúncia e realização de estudo psicossocial a fim de apurar a (im)prescindibilidade do paciente aos cuidados dos seus filhos menores.

A complexidade do feito, extraída da pluralidade de réus e advogados, com necessidade de expedição de cartas precatórias, aditamento da denúncia e realização de estudo psicossocial,
constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (
STJ, AgRg no HC nº 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC nº 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021).

Não bastasse, os atos processuais produzidos [oferecimento/recebimento de denúncia, expedição de cartas precatórias, apresentações de respostas à acusação, aditamento da inicial, indeferimento de diversos pleitos revogatórios, designação e realização de sete audiências probatórias e interrogatório de trinta e um réus] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente - aproximadamente um ano e meio -,
“não havendo qualquer atraso”
a ensejar a liberdade (STJ, HC 388.133/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017), sobretudo porque a instrução processual está na iminência de ser encerrada.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...]”
(HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.7.2021).

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Sendo assim, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Por sua vez, as matérias relativas à suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar, negativa de autoria, pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC nº 1020682-78.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 28.10.2020, nos termos das seguintes premissas:

“A matéria relativa à suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar, por cumprimento em endereço diverso do indicado na ordem judicial, pressupõe dilação probatória, portanto, deve ser objeto de apreciação na ação penal (TJMT, HC N.U 1004423-42.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2019). Em outras palavras, ser submetida à instrução processual e decidida por sentença, observado o contraditório. Se persistir interesse jurídico e legitimidade, submetido ao Tribunal em recurso adequado, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto à negativa de autoria, igualmente, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’
].

Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do ‘Comando Vermelho’, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e ‘
adjacentes
’], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [‘gerente’ do comércio de drogas no Município da Jauru/MT] e vínculo com outros integrantes [ligado à codenunciada Vanessa da Mata Silva].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; RHC 119133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020).

Ademais, o possível grau de envolvimento do paciente com o ‘Comando Vermelho’, identificado como ‘gerente’ municipal da facção, inclusive com vínculo direto com a suposta ‘coordenadora/administradora regional’ da organização [codenunciada Vanessa da Mata Silva], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019).

Por sua vez, a degravação dos dados do aparelho celular do paciente, cujo acesso foi autorizado pelo juiz da causa, aponta que ele atuava como ‘gerente’ do tráfico de drogas no Município de Jauru/MT desde fevereiro de 2019, conforme áudios [nº 152, 153, 154, 158, 159 e 160] trocados com a codenunciada Vanessa da Mata Silva no referido mês (ID 60275476).

Os crimes imputados ao paciente [organização criminosa e tráfico de drogas] são de cunho permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020) [...]

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
‘revelam estar em jogo a preservação da ordem pública’
(STF, HC nº 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, ‘
in verbis
’: ‘
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
’ (
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como responsável por controlar o funcionamento das ‘lojinhas’ [ponto de venda de drogas] existentes no Município de Jauru/MT, bem como repassar informações e valores provenientes do tráfico à codenunciada Vanessa da Mata Silva, suposta ‘coordenadora/administradora regional’ da facção ‘Comando Vermelho’.

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa com ‘
alto grau de organização interna e divisão de tarefas

entre seus membros
’ (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).

Atente-se que o paciente responde 4 (quatro) ações penais, sendo duas por tráfico de drogas e associação para o tráfico [praticados em 2014 e 2018 - Códigos 33664 e 46752], uma por receptação [praticado em 2018 - Código 49060] e outra por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [praticado em 2019 - Código 53392], todas na Comarca de Jauru/MT, a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social”
(Sistema PJe, HC nº 1020682-78.2020.8.11.0000).

Quanto às teses de prisão domiciliar e arbitramento de fiança, também foram apreciadas por esta e. Câmara, em 9.3.2021, no HC N.U 1027112-46.2020.8.11.0000,
in verbis
:

“Em relação à prisão domiciliar sob o fundamento do paciente ser diabético e obeso, a impetração está instruída apenas com atestado subscrito por médico particular [Dr. Leandro Lúcio Martins de Oliveira] com o tipo da comorbidade [diabetes] e os medicamentos necessários (ID 71484495).

No caso, não há comprovação quanto à ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional, a demonstrar a pertinência da substituição da custódia preventiva pela domiciliar. [...]

No tocante ao pedido de prisão domiciliar dada a alegada imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, não possui caráter absoluto. Cabe ao juiz da causa conceder ou não o benefício após a análise do caso concreto (STJ, RHC 129260/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.08.2020).

Com efeito, a paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade, segundo posicionamento consolidado pelo c. STF no qual fora determinada “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes” (HC nº 143641/SP, Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2018).

Na hipótese, o paciente comprovou ser pai de 3 (três) filhos, Lavinia Emanuelly Lemes da Silva, de 5 (cinco) meses de idade, Murilo Pietro Lemes da Silva Rosa, de 2 (dois) anos de idade e Rwan Carlos Franke da Silva Rosa, de 11 (onze) anos de idade, em que os 2 (dois) primeiros são frutos de seu relacionamento com sua atual companheira, Nayara Lemes Cunha, e o remanescente, de seu antigo relacionamento com Viviane Franke da Silva.

O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 165.704, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todos os presos que sejam os únicos responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos e/ou pessoas com deficiência. (Relator: Min. Gilmar Mendes - 20.10.2020).

Verifica-se que as crianças estão sob os cuidados da genitora/atual companheira do paciente e que os documentos apresentados não são aptos a demostrar, por si só, que é o único responsável, a afastar a incidência desse entendimento. [...]

O impetrante juntou declarações de Elcio Rodrigues Batista e João Marcos da Silva Mata [vizinhos do paciente], Declaração Escolar do filho Rwan Carlos Franke da Silva Rosa e Declaração de Nayara Lemes Cunha [atual companheira], apresentados anteriormente no HC nº 1020682-78.2020.8.11.0000, em que esta e. Câmara denegou a ordem.

Todavia, especificamente quanto à Rwan Carlos Franke da Silva Rosa, trouxe novo documento [Declaração subscrita pela genitora Viviane Franke da Silva] em que relata que abandonou a criança, a entregou ao paciente e que “o pai era o único que cuidava de Rwan” (ID 71485956).

Nesse contexto, mostra-se prudente oficiar o juiz da causa para que solicite a elaboração de Relatório Psicossocial a fim de atestar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos.

Por fim, registre-se que a vedação legal da Lei de Crimes Hediondos e as circunstâncias do caso concreto [suposta atuação em facção criminosa atuante na comercialização de drogas] inviabilizam a concessão de liberdade provisória condicionada a fiança (art. 1, V, da Lei 8.072/90 c/c art. 312 do CPP).
”
(Sistema PJe, HC nº
1027112-46.2020.8.11.0000
).

No tocante à ofensa ao princípio da
presunção
de
inocência
(CF, art. 5º, LVII), a matéria foi objeto do HC 10009723-14.2021.8.11.0000, julgado em 23.7.2021, “
sic
”:

“Por sua vez, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da
presunção
de
inocência
(CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).”

Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração conhecida em parte e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022